Tribunal: TJSP
Processo: 1031408-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Restaurante. Ação revisional de alugueres decorrente das medidas de isolamento/distanciamento social para contenção da pandemia de Covid-19.
A pretensão da locatária de majoração do período de abatimento do valor do aluguel não comporta acolhimento, pois a pandemia de Covid-19 atingiu a todos, indistintamente, sendo certo que a instituição dos sistemas delivery e/ou

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Restaurante. Ação revisional de alugueres decorrente das medidas de isolamento/distanciamento social para contenção da pandemia de Covid-19.
A pretensão da locatária de majoração do período de abatimento do valor do aluguel não comporta acolhimento, pois a pandemia de Covid-19 atingiu a todos, indistintamente, sendo certo que a instituição dos sistemas delivery e/ou drive-thru reduziram substancialmente os prejuízos decorrentes da interrupção das atividades presenciais e tornaram-se uma oportunidade adicional de negócio com a retomada do atendimento presencial, tanto parcial quanto total. Por fim, é incabível a pretensão da locatária de dividir com os locadores os riscos de sua atividade empresarial eis que não compartilha com eles eventual sucesso adicional.
Recurso improvido.